Tribunal: TJSP
Processo: 0003716-46.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*FURTO QUALIFICADO – Conjunto probatório suficiente à certeza da autoria e materialidade delitivas, assim como da qualificadora – Manutenção da condenação – Reparo da pena, com maior redução pelo conatus e reconhecimento do crime único – Regime semiaberto mantido diante da reincidência específica, que ainda obsta a benesse do art. 44, CP – Recurso parcialmente provido (voto no 41993)*.